Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-51.2025.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO À PROMOÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia do autor em promover os atos necessários à citação do réu e à localização do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia do autor em promover a citação do réu e em indicar o endereço completo para cumprimento da diligência, bem como a ausência de pedido oportuno de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, autorizam a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto indispensável à validade do processo, conforme dispõem os arts. 238 e 239 do CPC, sendo ônus da parte autora diligenciar pela sua efetivação dentro do prazo legal.
4. A inércia do credor fiduciário em fornecer os meios necessários para a citação e em promover atos que viabilizem a localização do bem impede a formação válida da relação processual, configurando ausência de pressuposto processual essencial.
5. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1966 prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, a pedido do credor, quando inviabilizada a apreensão do bem; a omissão quanto a tal requerimento torna inadequado o provimento jurisdicional pleiteado.
6. A extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, mostra-se medida adequada quando a parte autora, mesmo intimada, não promove atos necessários ao regular prosseguimento do feito.
7. Os princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional impedem a paralisação indefinida do processo em razão da inércia da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inércia do autor em promover a citação do réu ou em indicar corretamente o endereço do bem inviabiliza a formação válida da relação processual, configurando ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular do processo.
2. A falta de pedido oportuno de conversão da busca e apreensão em execução, quando frustrada a apreensão do bem, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. A duração razoável do processo impõe o dever de o autor cooperar ativamente para o regular andamento do feito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239 e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1966, arts. 3o e 4o; CF, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1689079, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13.4.2023, PJe 7.6.2023; Acórdão no 1720168, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22.6.2023, PJe 4.7.2023.